Tribunal: CARF
Processo: 19649.000007/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19649.000007/2006-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.825 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP - COFINS
Recorrente
CRYSTALSERV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 14-41.244, da 4a Turma da DRJ/POR, de 18 de abril de
2013:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa do terceiro
trimestre de 2004, no valor de R$ 445.533,06, com débito de responsabilidade da
interessada.
A DRF em Ribeirão Preto (SP), por meio de Despacho Decisório (fls.129/130),
indeferiu o pedido de ressarcimento pleiteado e não homologou a compensação
declarada, em razão da inexistência de créditos para a compensação, nos termos do
relatório do Auditor-fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19649.000007/2006-38
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000007/2006-38

Conforme Termo de Encerramento Parcial de Ação Fiscal, de fls. 109/123, a autuante
relacionou diversas irregularidades, a saber:
a) a interessada se creditou de valores além dos permitidos pela legislação (art. 84 da
Lei no 10.833, de 2003) em relação a operações de “Hedge” dos meses de março a
dezembro de 2004 (fl. 1033).
b) utilizou créditos que são indedutíveis no caso de empresa comercial exportadora
(bens, serviços, armazenagem, fretes etc), nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o (com
a redação da Lei no 10.865, de 2004) e § 4o do art. 6o, ambos da Lei no 10.833, de 2003.
c) considerou como receitas de exportação receitas financeiras relativas à variação
cambial, que são tributáveis pela Cofins, além de lançar a débito da conta de receitas de
exportação, valores referentes a “estorno de parte de notas fiscais”, sem contudo
proceder a retificação dos despachos de exportação.
d) lançou, a crédito da referida conta, diversos valores a título de “complemento de
preço”, “ajuste de preços”, “complemento de notas fiscais”, “complemento de receita
navio” etc, sem que fosse possível vinculá-los ao histórico contábil; além disso, tais
notas referentes a complementos não constam dos despachos de exportação registrados
no Siscomex, razão pela qual a autuante considerou esses valores como vendas no
mercado interno, sujeitas à tributação.
Também consignou que:
Analisando as informações consignadas nos Demonstrativos relativos a COFINS,
anexos a reposta da empresa (fls.188) a fiscalização constatou que relativamente As
operações de "Hedge" nos meses de março/2004 a dezembro/2004, a empresa se
creditou de valores além daqueles permitidos pela legislação (art. 84, lei 10.833/03).
Com base nessas irregularidades, a autuante produziu demonstrativos e recalculou a
Cofins devida, comparando-a com aquela declarada em DCTF, concluindo pela
inexistência de crédito.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 144/172, alegando:
Inicialmente, argumenta sobre a “desoneração da contribuição nas operações de
exportação”, indicando o §4° do artigo 6° da Lei n° 10.833/08, e afirmando que está
isenta do pagamento das contribuições:
Diante os fatos acima expostos e da análise dos dispositivos legais trazidos a baila, para
que seja corretamente interpretada a regra do §4° do artigo 6° da Lei n° 10.833/08,
incumbe a Requerente, por ora, demonstrar que o beneficio fiscal instituído pelo
mencionado artigo serve para desonerar a carga tributária das operações de exportação.
Desta forma, não há que se falar em vedação ao direito de utilizar o crédito apurado,
quando, efetivamente, houver a incidência destas contribuições, até porque ao contrário
das próprias mercadorias adquiridas com fim especifico de exportação, os serviços
acessórios contratados pela Requerente no desempenho de suas atividades não estão
abarcados pela isenção ou não-incidência do tributo, pois os respectivos prestadores são
contribuintes da COFINS, motivo pelo qual, assegurado o direito de tomada de credito
relativo a estas despesas.
Portanto, o legislador teve por objetivo, ao determinar a não incidência da contribuição
nas vendas de mercadorias dos produtores às comerciais exportadoras, a desoneração da
cadeia e de toda a operação com o fim de estimular o setor, ate porque, em um primeiro
momento, este tipo de empresa não atuaria em operações internas, não podendo
aproveitar-se do crédito acumulado em outras operações.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000007/2006-38

Corretamente entendeu que:
Portanto, saliente-se que o indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP n°
17614.03103.100506.1.1.09.106) e a não-homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP n° 34480.68371.1000506.1.3.09.4606) proposta pela i. Autoridade
Fiscal em sua "Informação Fiscal" e ratificada pelo "Despacho Decisório" proferido na
sequência, decorre da glosa de créditos de COFINS provenientes de frete e
armazenagem, incorridas pela empresa em suas operações de venda (exterior), bem
como do direito aos créditos presumidos apurados sobre as perdas nas operações
financeiras de Hedge, no período de outubro a dezembro de 2004.
Também, entendeu que:
De acordo com a i. Fiscal, ao analisar os valores consignados pela empresa nos DACON
relativos aos períodos de apuração de outubro a dezembro de 2004, verificou-se o
preenchimento pela empresa, na Ficha 06 (Apuração dos Créditos da COFINS), de
valores de base de cálculo para desconto de créditos de tal contribuição, referentes aos
seguintes subgrupos:
(i) Serviços Utilizados no Mercado Interno;
(ii) Despesas de Armazenagem (Exportação); e,
(iii) Crédito Presumido Apurado sobre as Perdas em Operações Financeiras de Hedge.
Desta feita, a i. Fiscal, considerando que a Requerente é empresa comercial exportadora
que adquire mercadorias com o fim especifico de exportação e que, de acordo com os
assentamentos fiscais e contábeis, todas as aquisições de mercadorias (açúcar e álcool)
ocorridas no período de outubro a dezembro de 2004 foram destinadas ao comercio
exterior, estaria a Crystalsev - de acordo com o entendimento da i. Fiscal - vedada a
apurar créditos vinculado a receita de exportação, com fulcro na norma prevista no § 4°
do artigo 6° da Lei n°. 10.833/03, regulamentado pela Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal ("IN SRF") n° 404/04 e aplicável à COFINS.
No tocante aos créditos sobre despesas de frete e armazenagem na exportação,
argumentou que a contribuinte, mais do que comercial exportadora, é pessoa jurídica
exportadora, o que lhe assegura o crédito nas aquisições vinculadas às suas receitas de
exportação, conforme o art. 6o da Lei no 10.833, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Os “serviços acessórios contratados pela Impugnante no desempenho de suas atividades
não estão abarcados pela isenção ou não-incidência do imposto, ou seja, os respectivos
prestadores são contribuintes da COFINS, motivo pelo qual, é assegurado o direito de
tomada de crédito relativo a estas despesas”; obstar tal crédito seria uma afronta à
sistemática não-cumulativa, resultando em “situação financeira” mais benéfica no caso
de incidência da Cofins com direito a crédito, o que tentou demonstrar na tabela de fl.
1059.
Ainda sobre o assunto, alegou que o § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, no qual teria se
baseado a autuante para negar o direito ao crédito, vedou a apropriação de créditos nas
aquisições de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições, ratificando o
disposto no art. 3o, § 2o, II da mesma lei, “não se aplicando aos demais bens e serviços
adquiridos com o pagamento de tais contribuições, os quais, ainda que ‘vinculados à
receita de exportação’, não se confundem com a operação incentivada das comercias
exportadoras de ‘venda com fim específico de exportação’”.
Sobre as operações de hedge, alegou que a autuante confundiu a legislação atinente ao
crédito presumido da Cofins com a referente a dedutibilidade na base de cálculo do
IRPJ. Nesta, o cômputo deve ser do resultado líquido, enquanto no caso dos créditos da
Cofins a “base de cálculo é somente a perda nas operações de hedge, sem qualquer
menção à dedução dos ganhos auferidos no próprio mês – conforme pretende a i. Fiscal
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000007/2006-38

– o que se demonstra óbvio, vez que os ganhos que ora se deseja deduzir já compuseram
a base de cálculo e foram objeto de incidência da Cofins”.
Assim, o procedimento da fiscalização estaria desvirtuando a sistemática da não-
cumulatividade, além de contrariar Solução de Consulta da própria Receita Federal (de
no 355, de 10/08/2004).
Ao final, disserta sobre seu direito à compensação, cita a Lei n° 9.430/96, instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pede o deferimento de seu
pedido.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA
A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras gozam do benefício da não-incidência, que, por conseqüência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular créditos
sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofins não-cumulativa.
HEDGE. CRÉDITOS SOBRE PERDAS.
O crédito presumido relativo a perdas com hedge verifica-se quando, em determinado
período de apuração mensal, as perdas superam os ganhos totais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Vale ressaltar que os períodos indicados no presente processo foram objeto de
julgamento nos autos de no 15956.000314/2008-56, onde se discute auto de infração de COFINS,
que aguarda julgamento de Recurso Especial junto à CSRF.
Inconformada com a r. decisão acima transcrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para a minha
relatoria.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000007/2006-38

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, a presente demanda cinge-se sobre
créditos de despesas de frete e armazenagem na exportação, bem como crédito sobre perdas em
operação de hedge, glosados pela fiscalização .
Segundo o entendimento da contribuinte, mais do que comercial exportadora,
seria pessoa jurídica exportadora, o que lhe asseguraria o crédito de PIS e Cofins nas aquisições
vinculadas as suas receitas de exportação.
A presente matéria já foi objeto de apreciação por este D. Colegiado, com outra
composição, em processos em que figura como contribuinte a própria recorrente, processo no
15956.000314/2008-56.
O objeto do mencionado processo foi auto de infração de Cofins dos períodos de
fevereiro a dezembro de 2004, e, em julgamento realizado em 25 de abril de 2017, restou julgado
parcialmente procedente o recurso voluntário da contribuinte para reverter a glosa dos créditos
presumidos de Hedge e afastar a cobrança da COFINS sobre as receitas de exportação
contabilizadas pelo contribuinte a título de "complemento de preço".
Como informado no relatório acima, o processo no 15956.000314/2008-56,
aguarda o julgamento do recurso especial interposto pela contribuinte, conforme verifica-se de
cópia do andamento processual abaixo colacionado:

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.825 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000007/2006-38

Desta forma, tendo em vista entender que o decidido no processo de no
15956.000314/2008-56, pode influenciar diretamente na decisão dessa demanda, voto no sentido
de converter o presente julgamento em diligência, sobrestando o processo na Unidade de origem,
de forma a aguardar a decisão definitiva relativa ao processo mencionado.
Finalizado o processo no 15956.000314/2008-56, promova a autoridade fiscal: (i)
a apuração dos reflexos das decisões definitivas proferidas naquele processo com o presente
caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intime o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retorne os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital